Tribunal: TJBA
Processo: 8013412-07.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013412-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: THYAGO CUNHA MUNIZ MAIA e outros (2) Advogado(s): JOSE RODRIGO ALMEIDA DA SILVA, JOSE BONFIM SOBRINHO NETO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE PINDOBAÇU Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO A QUO NÃO TOMOU PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAR A PRISÃO AO REGIME PRISIONAL IMPOSTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MAGISTRADO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL DESTINADO AO REGIME SEMIABERTO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA JÁ OBJETO DE ANÁLISE POR ESTA TURMA JULGADORA. ADEQUAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO TAMBÉM JÁ DETERMINADA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM, COM AMPARO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. DE OFÍCIO, DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8013412-07.2024.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Pindobaçu/BA, tendo como impetrantes os beis. JOSÉ RODRIGO ALMEIDA DA SILVA e JOSÉ BONFIM SOBRINHO NETO e como paciente, THYAGO CUNHA MUNIZ MAIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto, determinando-se a expedição de guia de execução provisória, de ofício, a fim de que seja possibilitado ao Paciente o requerimento de eventuais benefícios relativos à execução penal. Salvador, .